Tribunal: TJMT
Processo: 1011174-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011174-35.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Prisão Preventiva, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARIO PINTO DE ARRUDA NETO - CPF: 019.329.761-24 (ADVOGADO), JOEL GONCALO BOM DESPACHO DE SOUZA - CPF: 926.691.661-72 (INTERESSADO), JOSE MAURO NAGIB JORGE (IMPETRADO), MARIO PINTO DE ARRUDA NETO - CPF: 019.329.761-24 (IMPETRANTE), JOEL GONCALO BOM DESPACHO DE SOUZA - CPF: 926.691.661-72 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISANGELA BRAGA DA SILVA SOUZA - CPF: 913.855.391-00 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENT
AÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA
. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. Caso em exame
:
Habeas Corpus
impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em preventiva pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça no âmbito da violência doméstica, com fundamento na garantia da ordem pública e proteção da integridade física e psicológica da vítima.

II. Questão em discussão
:
A questão consiste em verificar: (i) a legalidade da prisão preventiva decretada; e (
ii
) a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir
:

1
. A decisão que converteu a prisão em preventiva está adequadamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pelo
modus operandi
e histórico de violência doméstica.

2
. O risco de reiteração delitiva e a necessidade de proteção da vítima são demonstrados pelos elementos concretos dos autos, notadamente o histórico de perseguições e intimidações.

3
. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais, sendo inadequadas medidas cautelares diversas diante da gravidade concreta dos fatos.

IV. Dispositivo e tese
:

Ordem parcialmente conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
"A prisão preventiva em contexto de violência doméstica encontra-se devidamente fundamentada quando demonstrada, por elementos concretos, a gravidade da conduta, o risco de reiteração delitiva e a insuficiência de medidas cautelares di
versas para proteção da vítima”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXI; CPP,
arts
. 312, 313, I; CP, art. 129, §

13.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - HC 498977/GO; TJMT - Enunciado
Orientativo
n. 43 TCCR.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JOEL GONÇALO BOM DESPACHO DE SOUZA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande (MT) que, no
Auto de Prisão em Flagrante n.
1011903-55.2025.8.11.0002, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva (Id. 279503381 – p. 70-77).

O impetrante sustenta que a decisão que converteu a prisão do paciente carece de fundamentação concreta e individualizada, não havendo elementos objetivos que demonstrem a imprescindibilidade da prisão cautelar. Afirma, ainda, que a vítima não teme o paciente e não se opõe ao seu estado de liberdade (Id. 279503380).

Por fim, ressalta que o paciente possui vínculo empregatício formal e exerce atividade lícita, além de não haver registros anteriores de prática delitiva em seu desfavor, circunstâncias que, em tese, poderiam indicar a inexistência de risco concreto de reiteração delitiva (Id. 279503380).

Pautado nesses argumentos, requer a concessão da medida liminar para determinar a revogação da prisão preventiva do paciente, expedindo-se
imediatamente seu alvará de soltura ou, não sendo o caso, a substituição da prisão preventiva pela medida cautelar do uso de tornozeleira eletrônica (Id. 279503380).

Documentação juntada (Id. 279503381).

Liminar i
ndeferida (Id.
280386894
).

Informações prestadas pelo J
uízo (Id.
28137568
)
.

Instada a se manifestar, a d.
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer de lavra d
a

Procurador
a
de Justiça
Josane
Fátima de Carvalho
Guariente
,

manifestou-se
pela denegação da ordem (Id.
283448398
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

O
paciente foi preso em flagrante no dia
31
de
março
de
2025
, pela suposta prática
do
s
crime
s
de ameaça
e lesão corporal
, no contexto de violência d
oméstica, com fundamento no art.
147,
caput,
e art. 129, § 13
, ambos
do Código Penal, combinado com a Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha
).

O magistrado de primeiro grau, ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, reconheceu a gravidade concreta dos fatos, diante da conduta reiterada e violenta do acusado que, em tese, tentou agredir a vítima com um canivete no interior da residência, proferiu ameaças de morte contra ela e seus filhos, além de já ter praticado outros episódios de violência física e psicológica ao longo dos
25 anos de convivência conjugal
(Id. 279503381 – p. 75).

A defesa sustenta, em síntese,
que a conversão da prisão do paciente carece de fundamentação concreta e individualizada, inexistindo elementos objetivos que justifiquem a medida extrema, es
pecialmente porque a vítima declara não sentir temor,
nem se opõe à sua liberdade (Id. 279503380).

Destaca

que o paciente possui emprego formal, exerce atividade lícita e não possui antecedentes criminais, indicando, em tese, a ausência de risco concreto de reiteração delitiva.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses arguidas na
petição inic
ial.

No caso em apreço, a
conversão
da prisão
em flagrante em

preventiva
do paciente
Joel Gonçalo Bom Despacho de Souza

foi fundamentada nos seguintes termos
:

Primeiramente, é necessário reconhecer
a gravidade concreta dos fatos
narrados pela vítima, que informou que foi seguida
pelo flagrado ao entrar em sua
residência, momento em que ele a enforcou e em seguida sa
cou uma arma branca (canivete),
tentando golpeá-la.

Em seguida, o filho da vítima interveio e
impediu a agressão. O flagrado
deixou o local após o ocorrido, mas antes de sair, ameaçou a vítima e seus filhos de morte.

Conforme ainda relatado pela vítima, após sair do local, o sus
peito foi até a casa de sua mãe
e novamente fez ameaças de morte, dizendo que mataria
a vítima, os filhos e depois se
suicidaria. Vejamos o que c
onsta no boletim de ocorrência:

Boletim de
O
corrência n°. 2025.99352:
A
guarnição foi acionada via
CIOSP
para atender uma ocorrência de violência doméstica. No local, foi realizado contato com a vítima, que relatou estar separada do suspeito. Que segundo ela, ao adentrar sua residência, o suspeito a seguiu, a enforcou e em seguida sacou um canivete, tentando desferir golpes contra ela. Que o filho da vítima interveio e impediu a agressão. Que o suspeito deixou o local após o ocorrido, porém, antes de sair, teria ameaçado a vítima e seus filhos de morte. Que conforme ainda a
vitima
, após sair do local o suspeito teria passado na residência de sua genitora e l
á,
novamente
,
proferiu ameaças de morte, dizendo que
mataria
a
vitima
, os filhos e logo em seguida se mataria. Que a vítima informou um possível paradeiro do suspeito, a guarnição se deslocou até o local indicado e localizou o suspeito, sendo detido e conduzido à central de flagrantes e entregue sem lesões corporais. (id. 189035487).

(...)
Ressalta-se ainda que a vítima
informou
que esses incidentes já ocorreram

diversas vezes e expressou um grande temor em relação ao flagrado, além de requerer

medidas protetivas de urgência em
desfavor do suspeito (Id. 189035475).

Por todo o exposto, verifica-se que diante da necessidade de
garantia da ordem pública, proteção da integridade física e psicológica das vítimas e prevenção de novas agressões, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes ou adequadas ao caso concreto.

Demonstrando, dessa forma, que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva é necessária diante da gravidade concreta dos fatos
.
Dessa forma, presentes tanto os pressupostos como os requisitos da prisão

preventiva, impondo-se a segregação cautelar para garantia da ordem pública e

integridad
e física e psíquica das vítimas (Id.
279503381
– p. 71-77)
(grifos meus)
.

De início, quanto à manifestação apresentada pela defesa em 30/04/2025, na qual se pleiteia a revogação da prisão preventiva com fundamento na renúncia da vítima às medidas protetivas, em consulta ao juízo de origem
,
verifico

que o impetrante apenas juntou a decisão relativa ao incidente na ação penal, sem formular pedido específico de revogação da
prisão com base nessa alegação ao juízo natural
(
Id. 283798359
)
.

Dessa forma, a apreciação originária da matéria por esta instância revisora configuraria indevida supressão de instância, em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, razão pela qual se revela incabível o exame direto da referida tese no âmbito do presente
Habeas Corpus
.

Assim
, deixo de conhecer a impetração quanto a este ponto específico, prosseguindo na análise das demais teses articuladas pela defesa na petição inicial do presente
Habeas Corpus
.

É da jurisprudência pátria a possibilidade de se recolher alguém ao cárcere quando presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema,
previstos na legislação processual penal.

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum
libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

Note-se que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória e dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5o, inciso LXI). Mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CF, art. 93, inciso IX).

Após detida análise dos autos, entendo que a dec
isão
que converteu a prisão em preventiva foi devidamente fundamentada
,
amparada nos elementos constantes nos autos e
em conformidade com os requisitos previstos nos artigos 312 e 313,
inc.
I, do Código de Processo Penal.

Os indícios de autoria e materialidade estão suficientes demonstrados pelos documentos constantes nos a
utos
como o Auto de Prisão em Flagrante, Termo de Apreensão, Requisição de Perícia
, bem como os depoimentos prestados pela
s
vítima
s
e pelos policiais militares que atenderam a ocorrência revelando, assim, o
fumus
com
m
issi
delicti
.

O

periculum
libertatis
revela-se igualmente evidente,
pois o contexto
dos fatos revela extrema gravidade concreta.
Exsurge dos autos que, o pacien
te foi preso em flagrante, pois

inconformado com o término do relacionamento amoroso
com a vítima,
constrangeu
a vítima
no local onde
ela
realizava curso profissionalmente
, ocasião em que
,
ao ser repreendido e dispensado pela vítima
,
apertou sua mão com força e lhe causou lesão leve com a ponta de uma caneta.

Posteriormente, ainda no mesmo dia, após encontrá-la em uma padaria na companhia dos filhos, o paciente passou a segui-la até sua residência, ocasião em que, mesmo sem autorização,
invadiu
o imóvel e passou a proferir ameaças
de morte
na presença das crianças.

Em seguida, portando um canivete, partiu para cima da vítima,
enforcando-a
e tentando
desferir
golpes na região do pescoço e do abdômen.
A agressão somente foi contida
após a
intervenção
de um dos filhos do casal,
o que permitiu que todos se trancassem no interior da residência.

Portanto,
o
modus operandi

d
o paciente
evidencia a
sua
periculosidade, que além das
agressões e
ameaças proferidas naquela oportunidade, possui histórico de perseguições e intimidações à
ex-companheira
, conforme relatado
pela vítima
e registrado nos autos.

Tais circunstâncias demonstram risco concreto de reiteração delitiva e de intimidação das vítimas.

Aliado a isso, tem-se o registro, constante
n
as declarações prestadas
pela ofendida
em sede policial, de que o paciente se dirigiu até a residência da genitora da vítima, onde proferiu ameaças de
morte contra ela e seus filhos (Id.
279503381 – p. 17).

A
prisão preventiva do paciente revela-se devidamente fundamentada, estando alicerçada em elementos concretos extraídos dos autos que evidenciam, de forma clara e objetiva, o risco real de reiteração delitiva.

O histórico de violência doméstica e familiar, reiteradamente praticado ao longo da convivência com a vítima, denota padrão de conduta agressiva e controlador, que justifica, com robustez, a necessidade da custódia cautelar para a salvaguarda da integridade física e psicológica da ofendida e de seus filhos.

Importante frisar que e
mbora o
impetrante alegue a inexistência de elementos nos autos que comprovem o
risco
à ordem
pública ou à segurança da vítima, o delito de lesão corporal (art. 129, § 13, da Lei Maria da Penha) foi cometido na frente dos filhos do casal, o que
, como bem pontuado pelo juízo, evidencia
gravidade concreta do delito cometido pelo paciente
.

Nessa esteira de pensar, este Tribunal entendeu:

1.
A prisão preventiva foi decretada com base na gravidade concreta da conduta, especialmente por se tratar de agressão contra uma vítima gestante e outra criança, em
contexto de violência doméstica
(...).

3.
A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostrou-se insuficiente diante da gravidade concreta dos fatos e do histórico do paciente.

IV. Dispositivo e tese

Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento: "
A presença de elementos concretos que evidenciem a gravidade do crime, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva justifica a prisão preventiva, sendo inadequadas medidas cautelares diversas, ainda que o acusado possua condições
pessoais favoráveis
”.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CF/1988, art. 5o, LXI. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 966.475/RS,
AgRg
nos
EDcl
no RHC 202.813/BA, HC 847.098/MG.

(N.U 1007274-44.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025,
Publicado
no DJE 03/04/2025)
.

Tese de julgamento: “
É legítima a decretação da prisão preventiva de paciente acusado dos crimes de lesão corporal e ameaça ambos perpetrados contra a mulher em razão da condição do
sexo feminino, em contexto de violência doméstica e/ou familiar, quando considerada a gravidade concreta da conduta perpetrada e o fundado receio de reiteração delitiva
, com vistas ao resguardo da ordem pública, na qual se inclui a salvaguarda da integridade física e psicológica da ofendida”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII. CPP,
arts
. 282, 312, 313 e 319.

(N.U 1000814-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025,
Publicado
no DJE 10/03/
2025
).

Destaco que embora conste nos autos manifestação atribuída à vítima, anexada pelo advogado do paciente, na qual ela afirma não temer por sua integridade física diante de eventual liberdade do réu, entendo que tal declaração, considerada isoladamente, não é suficiente para justificar a revogação da medida cautelar, especialmente quando

se encontra amparada na gravidade concreta do delito imputado ao paciente.

A propósito:

Tese de julgamento:
“
A retratação da vítima formalizada
por instrumento particular, sem o devido contraditório, não tem o condão de obstar o prosseguimento da ação penal, tampouco permitir a revogação da prisão preventiva decretada com base em concreta fundamentação a respeito da possibilidade de reiteração delitiva
(...). (N.U 1036342-73.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025,
Publicado
no DJE 13/02/2025).

Aliado a isto, tem-se o fato de que o crime de lesão corporal cometido em contexto de violência doméstica (Art. 129, § 13, do CP) é de ação penal pública incondicionada.

Em sua obra
Tratado de Direito Penal
,
Cezar Roberto Bitencourt

afirma que
a natureza pública incondicionada de determinados crimes visa garantir a proteção de bens jurídicos essenciais, assegurando que a atuação estatal não fique à mercê da vontade das partes envolvidas.

A propósito:

(...) No tocante à suposta reconciliação da vítima com o paciente, importante salientar que, nos crimes de lesões corporais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a reconciliação do casal ou a ausência de vontade da vítima em vê-lo processado não constituem óbice à persecução penal, ou à aplicação de medidas que objetivam resguardar a ordem pública, por se tratar de crime de ação penal pública incondicionada, visando à proteção da integridade física e psíquica da mulher. (...). (STJ - HC: 498977 GO 2019/0075020-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
, Data
de Julgamento: 21/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data
de Publicação:
DJe
03/06/2019)
(grifos meus).

Portanto, não há que se falar em revogação automática da prisão preventiva em razão
de manifestação posterior
da
vítima afirmando não
o temer
, sobretudo porque, no caso concreto, a segregação cautelar não se justifica apenas pela necessidade de preservação da integridade física e psicológica da vítima, mas também encontra fundamento na gravida
de concreta da conduta imputada ao paciente.

No que
pertine
à existência de predicados favoráveis, cumpre
salientar que as condições pessoais
apresentadas pela defesa
, como primariedade, residência fixa e vínculo empregatício, não são suficientes para afastar a prisão cautelar quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, conforme previsto no art. 313,

inc.
l
II
, do Código de Processo Penal.

Ressalto
o disposto no Enunciado
Orientativo
n. 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso, segundo o qual:

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando
presente o periculum
libertatis
.

De outro giro, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas também não se mostra conveniente na hipótese dos autos (art. 282, I e II e § 6o do CPP), já que o fundamento adotado pelo Juízo singular foi justamente a garantia da ordem pública, sendo a manutenção da segregação cautelar do paciente, por ora, justificada pela decisão hostilizada, em espe
cial quando evidenciado nos autos a gravidade concreta do delito.

Nesse sentido, (...)
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024).

Diante desse quadro não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por me
didas cautelares menos severas.

Ressalta-se, ainda, que alicerçado no
Protocolo para Julgamen
to com Perspectiva de Gênero
,
em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas
vulneráveis.

Sendo assim, por não estar demonstrado, neste momento processual, o aventado constrangimento ilegal, deve ser denegada a ordem de
Habeas Corpus
.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO EM PARTE
da impetração e, nessa extensão
,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Joel Gonçalo Bom Despacho de Souza
, mantendo a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025